Tribunal: TJDFT
Processo: 0700504-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória. O apelante busca a reforma da decisão para eximir ou alterar sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios. O objeto do apelo cinge-se à apreciação da fixação das sucumbências.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir a correta distribuição dos ônus sucumbenciais, considerando que a parte autora obteve êxito em dois dos três pedidos iniciais; (ii) se a fixação de honorários advocatícios de forma "pro rata" na sentença recorrida foi adequada e (iii) definição da divisão percentual dos honorários entre as partes.
III. Razões de decidir
3. A sentença de primeiro grau fixou os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 2o, do CPC, e determinou a divisão pro rata das custas processuais e honorários devido à sucumbência recíproca.
4. Verifica-se que o apelante possui razão em seu pleito, pois o Juízo a quo atendeu a dois dos três pedidos exordiais (danos morais, danos estéticos e lucros cessantes).
5. Diante da sucumbência recíproca e não equitativa, a distribuição das despesas processuais e dos honorários advocatícios deve ser proporcional ao decaimento de cada parte em relação aos pleitos iniciais, com fundamento no art. 86 do CPC.
6. No presente caso, a proporção adequada para a condenação dos honorários advocatícios é de 2/3 (67%) a cargo do réu-apelado e 1/3 (33%) a cargo do autor-apelante. Este entendimento é pacífico neste Tribunal.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido para modificar a distribuição das sucumbências, condenando o réu-apelado ao pagamento de 67% dos honorários advocatícios e o autor-apelante ao pagamento de 33%.
Tese de julgamento: “1. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a quantidade de pedidos requeridos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, 86.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1891775, 0719987-58.2023.8.07.0016, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 16/07/2024; TJDFT, Acórdão 1676477, 0719760-10.2019.8.07.0016, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 22/03/2023; STJ, AgRg no EAREsp 86.915-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11/05/2021.